Tribunal: TJMT
Processo: 1004856-49.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004856-49.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), LUIZ LAERCIO FAZIONI - CPF: 286.280.042-20 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CDA FUNDADA EM REGIME DE ICMS ESTIMATIVA. COBRANÇA DECORRENTE DO REGIME NORMAL DE APURAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida na execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2018720607 e extinguindo o feito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, sob o argumento de que a cobrança estaria amparada em regime de ICMS Estimativa Simplificada, já declarado inconstitucional por jurisprudência consolidada.

2. O Estado apelante sustenta que o débito possui origem no regime normal de apuração e que a CDA reflete valores declarados pelo próprio contribuinte, afastando o regime de estimativa. A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e reiterando a nulidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II, do CPC; e (ii) saber se o crédito tributário executado tem origem em regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional, ou se decorre do regime normal de apuração, hipótese em que subsiste a validade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.

5. A CDA impugnada descreve débito apurado com base em operações escrituradas e declaradas por meio da GIA-ICMS, caracterizando lançamento por declaração no regime normal de apuração, não se confundindo com o regime de estimativa.

6. A distinção entre regime de apuração e regime de estimativa é relevante e foi reconhecida na informação técnica da SEFAZ/MT, que ratifica a inexistência de presunção legal típica do regime de estimativa.

7. A empresa não apresentou prova documental capaz de infirmar a presunção de liquidez e certeza da CDA. A adesão da executada ao REFIS/MT, com confissão da dívida, reforça a validade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada quando o recurso enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença. 2. A cobrança de ICMS baseada em valores declarados pelo contribuinte e inscritos em CDA não configura regime de estimativa, subsistindo a validade do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV e VI, 1.010, II, e 373, I; CTN, art. 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o; Lei no 10.433/2016, art. 4o, § 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas EIRELI
, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2018720607, com a consequente extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

A decisão recorrida reconheceu que os débitos executados seriam oriundos do regime de ICMS Estimativa Simplificada, considerado inconstitucional por jurisprudência consolidada, e entendeu que a exigência era insubsistente.

Nas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, que a cobrança impugnada não decorre do regime de estimativa, mas sim do regime normal de apuração, conforme expressamente descrito na CDA e confirmado por informação técnica da SEFAZ/MT juntada aos autos. Alega que os valores cobrados resultam de operações e prestações efetivamente escrituradas nos livros fiscais e declaradas por meio da GIA-ICMS, o que afastaria qualquer vinculação ao regime de estimativa simplificada. Diante disso, requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal.

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que os créditos constantes da CDA têm origem no regime de ICMS Estimativa, ao qual esteve vinculada no período dos fatos geradores, o qual já foi declarado inconstitucional. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa Solimões Transportes de Passageiros e Cargas EIRELI, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2018720607 e extinguindo a execução fiscal, com fundamento na alegação de cobrança fundada no regime de ICMS Estimativa Simplificada, considerado inconstitucional por jurisprudência consolidada.

I – Preliminar: Da alegada violação ao princípio da dialeticidade

Nas contrarrazões, a apelada suscita, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso de apelação, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso não teria enfrentado, de forma específica, os fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II).

Não procede a alegação.

A petição recursal expõe de forma clara, coerente e fundamentada os motivos pelos quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada, impugnando especificamente a premissa de que o crédito tributário exequendo decorre de regime de ICMS Estimativa Simplificada.

O Estado argumenta que o débito possui origem no regime normal de apuração, conforme descrito na própria CDA e corroborado por informação técnica da SEFAZ-MT, e não em regime de estimativa. Ainda, destaca que os valores foram declarados pelo próprio contribuinte, afastando a incidência de presunção legal típica do regime de estimativa.

Portanto, o recurso ataca os fundamentos centrais da sentença e atende plenamente ao requisito do art. 1.010, II, do CPC, inexistindo qualquer vício de admissibilidade.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

II- Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2018720607 decorre de exação fundada no regime de ICMS Estimativa Simplificada – considerado inconstitucional por este egrégio Tribunal – ou se está amparado no regime normal de apuração, hipótese em que subsiste a higidez do título executivo extrajudicial.

A sentença vergastada acolheu a exceção de pré-executividade, considerando que os fatos geradores ocorreram em período no qual a empresa estava, em tese, submetida ao regime de estimativa. Contudo, com a devida vênia, tal conclusão não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos, pois decorre de premissa fática equivocada.

Com efeito, a própria descrição contida na CDA – infração de código 2.1.1 – é inequívoca ao indicar que a exigência se refere a
“operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS”
. Cuida-se, pois, de lançamento por declaração, que se distingue substancialmente do modelo de tributação por estimativa, este baseado em presunções legais de receita ou faturamento.

A distinção entre lançamento por homologação com base em declaração do contribuinte e o regime de estimativa não é apenas técnica, mas substancial: no primeiro, o contribuinte reconhece o fato gerador e presta a informação à autoridade fiscal, sendo posteriormente homologado pelo Fisco; no segundo, a tributação se dá com base em parâmetros pré-fixados, não declaratórios. O regime de estimativa, inclusive, exige previsão legal específica, rito procedimental próprio e, como já assentado por esta Corte, atualmente carece de fundamento constitucional válido no Estado de Mato Grosso.

Tal diferenciação é corroborada pela Informação Técnica da SEFAZ-MT (ID 319254857), que esclarece que a infração foi lavrada no Regime Normal de Apuração do ICMS, com código 1112. Ou seja, o próprio órgão fazendário reconhece que não se trata de ICMS Estimativa Simplificada.

A par disso, cumpre destacar que a empresa limitou-se a alegar, de forma genérica, que o crédito fiscal seria oriundo de ICMS Estimativa Simplificada, sem instruir a exceção de pré-executividade com provas idôneas que sustentassem tal assertiva.

Notadamente, não trouxe aos autos cópia do processo administrativo tributário n. 187554/54/28/2018 (Aviso de Cobrança II n. 1911568), documento que, em tese, poderia demonstrar a natureza e o enquadramento do lançamento tributário.

Ressalta-se, a propósito, que a CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza, liquidez e legalidade (CTN, art. 204; LEF, art. 3o), e somente pode ser desconstituída por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que recai sobre o contribuinte (CPC, art. 373, I). Tal desconstituição não se faz mediante conjecturas sobre o regime tributário adotado, mas sim por documentação idônea e específica, o que manifestamente não ocorreu na espécie.

Some-se a isso que a empresa aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS/MT), instituído pela Lei Estadual n. 10.433/2016 e Decreto n. 905/2021, mediante assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito. Tal ato implica reconhecimento irretratável da dívida e renúncia expressa ao direito de discutir o débito, conforme dispõe o art. 4o, §3o, da referida lei.

Dessa forma, a inexistência de prova pré-constituída e a tentativa de rediscutir matéria de fato pela via estreita da exceção impõem o reconhecimento da improcedência do incidente e a consequente reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença recorrida, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal, preservando-se a validade e a exequibilidade da CDA n. 2018720607.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025